Tribunal: TJDFT
Processo: 0713541-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA PARA REFORMA DE IMÓVEL. SERVIÇOS PARCIALMENTE PRESTADOS. RESCISÃO CONTRATUAL. SALDO DEVEDOR EM FAVOR DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LIMITAÇÃO AO PREJUÍZO EFETIVAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido deduzido na inicial de ação de cobrança e procedente a pretensão deduzida em reconvenção, para condenar o autor ao pagamento de indenização por danos materiais experimentados pelos réus, em razão de falhas na prestação de serviços de reforma de imóvel. O autor, em suas razões recursais, alega fazer jus ao recebimento do montante cobrado, uma vez que não houve pagamento integral dos serviços que foram efetivamente prestados. Assevera, ademais, não ser cabível a sua condenação à reparação dos danos materiais alegados pelos réus na reconvenção ofertada. Os réus, em seu recurso de apelação, arguem preliminar de julgamento extra petita e, quanto ao mérito, sustentam que o autor deve ser condenado ao ressarcimento da integralidade dos prejuízos materiais experimentados, bem como à repetição em dobro do indébito, na forma prevista no artigo 940 do Código Civil. Pleiteiam, ademais, a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé e afirmam ser necessária a majoração dos honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estaria configurado o julgamento extra petita em relação à indenização por danos materiais vindicada na reconvenção; (ii) definir se o autor comprovou a existência de saldo devedor atribuível aos réus, em relação aos serviços prestados; (iii) estabelecer se os réus fazem jus à integralidade da indenização por danos materiais pleiteada na reconvenção; (iv) determinar se estariam evidenciados os pressupostos necessários para a condenação do autor ao ressarcimento em dobro do valor cobrado; (v) avaliar se o autor incorreu em conduta processual apta a justificar a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé; (vi) verificar se há necessidade de majoração dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não estando evidenciada qualquer incongruência entre o provimento jurisdicional exarado na r. sentença o pleito formulado na reconvenção, carece de respaldo fático a tese de julgamento extra petita defendida no recurso de apelação interposto pelos reconvintes.
4. Deixando o autor de apresentar elementos de provas aptos a demonstrar que os pagamentos realizados pelos réus não seriam suficientes para quitar a integralidade da contraprestação devida pelos serviços de reforma de imóvel, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão deduzida na inicial da ação de cobrança.
5. A repetição em dobro do indébito prevista no artigo 940 do Código Civil somente é cabível quando estiver demonstrada a propositura de demanda judicial, com vistas à cobrança de dívida já quitada, bem como a má-fé por parte do credor, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.
6. Ainda que a pretensão deduzida pelo autor esteja destituída de amparo jurídico e fático, mostra-se incabível a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto não observada a tentativa deliberada de alterar a verdade dos fatos, com a finalidade de obter proveito econômico indevido.
7. Incabível a majoração dos honorários de sucumbência, na hipótese em que o valor arbitrado na sentença atende corretamente os parâmetros previstos no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelações cíveis conhecidas. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos não providos.
Tese de julgamento:
1. Não se encontra caracterizado julgamento extra petita quando a sentença exarada guardar estrita congruência em relação aos limites objetivos da pretensão deduzida na inicial ou em reconvenção.
2. A inexistência de elementos de prova aptos a comprovar os fatos alegados pela parte autora, conduz ao julgamento de improcedência do pedido inicial.
3. A indenização por danos emergentes deve corresponder ao prejuízo material efetivamente comprovado nos autos.
4. A repetição em dobro do indébito somente é cabível quando demonstrado que o credor estaria imbuído de má-fé, ao promover a cobrança de dívida já paga.
5. Não estando caracterizada qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, mostra-se incabível a condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
6. Não há razão para que sejam majorados honorários de sucumbência quando devidamente observados as balizas estabelecidas pelo Código de Processo Civil.